Tribunal: TJPA
Processo: 0007146-59.2018.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007146-59.2018.8.14.0014

APELANTE: WELLINGTON CORREA MATHIAS

ADVOGADO DATIVO: LUIZ FELIPE DA COSTA FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0007146-59.2018.8.14.0014

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Capitão-Poço

APELANTE:
WELLINGTON CORREA MATHIAS

(Adv. Luiz Felipe da Costa Fonseca - OAB/PA nº 18.124)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – crime de
roubo majorado pelo concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima - art. 157, §2º, II e V,
do Código Penal Brasileiro –
1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP NO RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA – IMPROVIMENTO – ainda que não tenha sido observado o procedimento art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal dos réus pela vítima, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos, especialmente a prisão em flagrante dos acusados em posse do veículo e parte dos bens subtraídos da vítima, conforme depoimentos do ofendido e dos policiais responsáveis pela prisão dos réus, bem como por seus interrogatórios em juízo, ocasião em que confessaram a prática delitiva, impondo-se a manutenção da condenação –
2
) REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA PELA INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES – PROVIMENTO –
in casu
, constata-se que o juízo de piso não apresentou qualquer justificativa para majoração da pena acima da fração legal mínima em razão das majorantes verificadas, não sendo suficiente a mera referência a quantidade de majorantes, consoante entendimento consolidado na súmula 443 do Colendo STJ, impondo-se o redimensionamento da sanção – 3) DE OFÍCIO, ESTENDIDOS OS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO PARA OS CORRÉUS NÃO APELANTES, nos termos do art. 580 do CPP, reduzindo a fração majorante e redimensionando suas sanções -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR AO MÍNIMO LEGAL A FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA PELA INCIDÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS MAJORANTES E, DE OFÍCIO, ESTENDIDOS OS EFEITOS DA DECISÃO AOS CORRÉUS NÃO APELANTES, REDIMENSIONANDO SUAS PENAS
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento para reduzir ao mínimo legal a fração de aumento de pena pela incidência das circunstâncias majorantes e, de ofício, estender os efeitos da decisão aos corréus não apelantes, redimensionando suas penas,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WELLINGTON CORREA MATHIAS,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Capitão-Poço que os condenou pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, II e V,
do Código Penal Brasileiro
, cominando a pena de
06 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 15 (quinze) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante

pleiteou inicialmente sua absolvição por insuficiência de provas de autoria, em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP aquando do reconhecimento dos réus pela vítima. Subsidiariamente, pleiteou a redução da fração de aumento de pena
pelo reconhecimento de circunstâncias majorantes.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia que, no dia 21/11/2018, por volta das 16:30 horas, cidade de Capito Poço, a vítima Odailson Ferreira Barros, taxista, estava trabalhando na Praça da Alvorada, localizada no bairro Tatajuba, quando os denunciados LEONI SERRO DA COSTA, WELLINGTON CORREA MATHIAS e ERIVAN TEIXEIRA PEREIRA, solicitaram os seus serviços para fazer uma corrida até o barrido Goiânia.

Consta da peça informativa que, à altura da última rua do bairro Goiânia, um dos denunciados aplicou na vítima um mata-leão em seu pescoço e fez menção de puxar uma arma, arrastando-o para o banco de trás. Nesse momento, um outro denunciado disse ‘mata logo’. Então, a vítima reagiu dando-lhe uma cotovela, porém fora agredido com socos pelos três denunciados. Diante disso, para salvar-se, a vítima conseguiu abrir a porta do veículo e pular do mesmo em movimento.

Conforme a denúncia, em seguida, os denunciados evadiram-se no veículo da vítima Fiat Siena, de cor vermelha, de placa JVJ 7174, levando também os seus dois aparelhos celulares, de marca LG, bem como a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em dinheiro e uma caixa de perfumes da marca Hinode, avaliada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Noticia-se, outrossim, que os denunciados foram presos, no mesmo dia, por policiais militares com o carro da vítima, os aparelhos celulares desta e a quantia de R$ 105,00 (cento e cinco reais).

Após a instrução, os réus LEONI SERRO DA COSTA, WELLINGTON CORREA MATHIAS e ERIVAN TEIXEIRA PEREIRA, foram condenados pelo delito de roubo
majorado pelo concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima, previsto no art. 157, §2º, II e V,
do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhes cominadas penas de idêntico quantum de 06
(seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Apenas WELLINGTON CORREA MATHIAS recorreu da sentença condenatória e, em suas razões recursais, pleiteou inicialmente sua
absolvição
pela
insuficiência
de
provas
de autoria delitiva em razão da inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP aquando do reconhecimento dos réus pelas vítimas, no que
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De fato, compulsando os autos, constata-se que o auto de reconhecimento de pessoa às fls. 295 dos autos digitalizados, lavrado na fase investigativa, não foi confeccionado com estrita observância das disposições do art. 226 do CPP.

Contudo, ainda que inegável que o referido documento não tenha sido lavrado na forma prevista no art. 226 do CPP, constata-se
os demais elementos de prova indicativos da autoria delitiva subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório
, especialmente a prisão em flagrante dos réus pela força policial, imediatamente após o crime e ainda de posse de parte dos bens subtraídos, bem como os depoimentos na fase investigativa e em juízo da vítima e policiais responsáveis pela prisão dos acusados, todos indicando os réus como autores do crime, e ainda, os interrogatórios dos acusados em juízo confessado a prática delitiva.

Portanto, o que se constata é que, ainda que no auto de reconhecimento de pessoa não tenha sido observada a forma do art. 226 do CPP, os demais elementos de prova de autoria subsistem de forma autônoma e garantem a certeza necessária à prolação do édito condenatório, não havendo motivação para deferimento do pleito absolutório sob tal fundamento.

Subsidiariamente, pugnou a Defesa pela
redução da fração de aumento de pena
pelo reconhecimento de circunstâncias majorantes
, o que
deve ser provido
.

De fato, ao aplicar, na terceira fase da dosimetria da pena, a fração de aumento pela incidência das majorantes do concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima, o que se constata é que o juízo sentenciante fixou a fração de aumento no máximo legal de 1⁄2 (um meio), sem apresentar qualquer justificativa para tanto, não se mostrando idônea a exasperação da pena tão-somente em razão da quantidade de circunstâncias majorantes.

Nesse sentido é o entendimento consolidado na Súmula 443 do Colendo STJ,
verbis
: “
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”.

Portanto, não havendo fundamentação para aplicação da fração de aumento no máximo legal, necessário
dar provimento ao pleito recursal

para reduzir para o mínimo legal de 1/3 (um terço) a fração de aumento decorrente da verificação das circunstâncias majorantes
do concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima,
redimensionando a pena final do apelante para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, consoante art. 33, §2º, b, do CP, e 13 (treze) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

E ainda, considerando que os motivos para o redimensionamento da sanção
não são de caráter exclusivamente pessoal
do apelante, necessário proceder, na forma do art.580 do CPP, a
extensão dos efeitos da presente decisão aos corréus

LEONI SERRO DA COSTA e ERIVAN TEIXEIRA PEREIRA,
que não recorreram do
decisum
, uma vez que o juízo sentenciante utilizou-se de idêntica fundamentação inidônea na terceira etapa da dosimetria de suas sanções, motivo pelo qual também devem ter suas penas redimensionadas para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, mantendo-se o valor fixado para o dia-multa em trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, bem como os
regimes prisionais,
sendo o
de
LEONI SERRO DA COSTA fechado
em razão de ser reincidente e o de
ERIVAN TEIXEIRA PEREIRA o semiaberto
em razão do quantum da pena, consoante art. 33, §2º do CP.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento para reduzir ao mínimo legal a fração de aumento de pena pela incidência das circunstâncias majorantes, redimensionando a pena do apelante para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa
,
e,

de ofício, estendo os efeitos da decisão aos corréus não apelantes, redimensionando suas penas,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 13/07/2023